Tribunal: TJES
Processo: 5010836-66.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010836-66.2024.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RODOLFO GUINZANI CONSTANCIO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA EXTREMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da Audiência de Custódia que concedeu liberdade provisória ao recorrido, acusado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). O Ministério Público sustenta a necessidade da prisão preventiva, alegando a gravidade dos fatos e a necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do recorrido; (ii) verificar se a liberdade provisória concedida, com aplicação de monitoramento eletrônico, é suficiente para resguardar os fins processuais e a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida de caráter excepcional, admitida somente quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

4. Constatada a materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), a concessão da liberdade provisória baseia-se na ausência de
periculum libertatis
, pois não há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

5. O recorrido encontra-se em liberdade desde a audiência de custódia, com monitoramento eletrônico, sem notícias de novas infrações, o que afasta a contemporaneidade da necessidade da prisão preventiva.

6. O contexto fático revela condições pessoais favoráveis ao recorrido, que não possui histórico criminal e declarou uso próprio para a pequena quantidade de entorpecentes em sua posse, enquanto a maior quantidade pertencia ao corréu.

7. Aplicável o princípio da confiança no juiz de primeiro grau, que, estando mais próximo da instrução probatória, avaliou como suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige a presença de elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a medida, sendo insuficientes conjecturas quanto à gravidade abstrata do crime para autorizar a segregação cautelar.

2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pode ser suficiente para assegurar a ordem pública e o regular trâmite processual, especialmente em casos de réus primários e sem histórico de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 644.833/MG, Rel. Min. Felix Fischer, J. 18.05.2021; TJES, HC nº 028210000627, Rel. Adalto Dias Tristão, DJe: 07.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5010836-66.2024.8.08.001
4

RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
:
RODOLFO GUINZANI CONSTANCIO

RELATOR
A
: DES.
SUBSTITUTA A
DRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante narrado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Decisão da ID 10564665 (p.88/89) proferida pelo MM Juiz da Audiência de Custódia de Colatina/ES, que, nos autos nº 0000375-23.2024.8.08.0014, concedeu a liberdade provisória à
RODOLFO GUINZANI CONSTANCIO.

Em suas razões (ID 10564663) o
parquet
, sustenta que há necessidade da prisão preventiva do recorrido, porque está configurada a materialidade e a autoria, bem como em razão a gravidade dos fatos, a garantia da ordem pública, a segurança na aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 10564671).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10691597, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Emerge dos autos que o recorrido fora denunciado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe aplicada medida cautelar de monitoramento eletrônico, decretada desde 09/05/2024.

A concessão da liberdade provisória do recorrido fora alicerçada em suas condições pessoais favoráveis e em razão de ter confessado em sede policial, como também não possuir indícios de que pretenda se esquivar de sua responsabilidade criminal, além de nunca ter respondido nenhum processo sobre o crime ora imputado. Além do mais, a quantidade de entorpecentes encontradas com o recorrido eram pertencentes a Vitor, o corréu.

Nesse sentido, confira-se os fundamentos externados pelo Juízo de primeiro grau quando da manutenção da decisão proferida na audiência de custódia que concedeu a liberdade provisória ao recorrido (ID 10564673):

“Conforme se depreende da decisão guerreada, o pedido de decretação da prisão preventiva foi negado tendo em razão da ausência de elementos concretos que indiquem a necessidade de decretação do cárcere de Rodolfo, notadamente considerando que não existem notícias nos autos de que a liberdade do acusado trará riscos à ordem pública, vez que nunca respondeu a crime de tráfico de drogas ou da mesma natureza nem respondeu a procedimentos na Vara da Infância e Juventude, bem como desde a deflagração desta ação penal não houve notícias de novas infrações penais praticadas pelo réu.
Com efeito, analisando os autos e a decisão objeto do recurso, verifico a ausência dos requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva, bem como, a ausência de evidente risco à ordem pública na liberdade do réu.

Quanto ao mais, o acusado não demonstra a intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal. Portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se fazem suficientes para o caso em questão.

Ante o exposto, em juízo de retratação,
mantenho incólume

a decisão guerreada
.

Ante a essas informações, pontuo que o art. 312, do Código de Processo Penal prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em análise dos autos, entendo presente o
fumus comissi delicti
, tendo em vista que o recorrido fora preso em flagrante. No que concerne ao
periculum libertatis
, não se observam elementos que indiquem a necessidade de decreto de prisão preventiva.

Cumpre destacar que o recorrido encontra-se solto, sob monitoramento eletrônico, desde a audiência de custódia e não houve notícias de que tenha voltado a delinquir.

Por certo, apenas condições subjetivas favoráveis não bastam para conceder liberdade provisória, contudo, o contexto fático como um todo: condições subjetivas favoráveis, quantidade demasiado de drogas pertencentes ao corréu e quantidades com o recorrido com finalidade de uso próprio, autorizaram a decisão adequadamente fundamentada a conceder liberdade provisória.

Neste sentido, tem-se que está sob monitoração eletrônica por mais de seis meses, razão pela qual não há contemporaneidade que justifique a decretação da medida cautelar extrema da prisão preventiva, sobretudo porque o recorrido não possui má relação à marcha processual ou oferece perigo à ordem pública.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem.”
(STJ, AgRg no HC nº 644.833/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 18.05.2021)

Entendo que, tendo o magistrado de primeiro grau enfrentado os argumentos apontados pelo Ministério Público e, por estar mais próximo à realidade dos fatos e provas, possui mais subsídios para decidir sobre a necessidade ou não da segregação cautelar. Confira o entendimento desta Câmara julgadora:

HABEAS CORPUS - 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - NECESSIDADE CONCRETA DA PRISÃO PROVISÓRIA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZ DE 1º GRAU - 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - 3. ORDEM DENEGADA. 1. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este writ e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.
Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
À luz da reiteração criminal recente do paciente, a existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo. [...]”

(TJES, HC nº 028210000627, Rel. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe: 07.04.2022)

HABEAS CORPUS - 1. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO – [...] 2. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 3. ORDEM DENEGADA. [...] 2. O processo tem seu trâmite regular e a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se especialmente na garantia da ordem pública.
Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
[...]”

(TJES, HC nº 100210018063, Rel. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe: 14.09.2021)

Por todo o exposto, por ora, não observo a necessidade da medida cautelar extrema da prisão para o recorrido, porém, não há impedimento para que esta seja decretada pelo magistrado de primeiro grau
,
caso verifique a superveniência das medidas legitimadoras.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.